Tribunal: TJDFT
Processo: 0740330-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740330-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo DISTRITO FEDERAL contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF. O provimento liminar restou parcialmente deferido por decisão desta Relatoria para “afastar os efeitos da suspensão cautelar determinada na Sessão Ordinária n.o 5300 do TCDF, realizada no dia 01/06/2022 (ID 41705852), permitindo a continuidade do certame em referência independentemente da prolação de decisão definitiva sobre o mérito das representações já formuladas” (ID 41978304). Inconformada, a pessoa jurídica que atualmente presta os serviços debatidos nos autos – BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – peticiona solicitando a reconsideração do decisum e seu ingresso no processo na qualidade de litisconsorte passivo necessário (ID 42303517, em 15/12/2022). No petitório, tece exposição dos fatos e suscita, em preliminar, a necessidade de desconstituição do provimento cautelar em face da inobservância do litisconsórcio passivo necessário, além do decurso do prazo decadencial para impugnação da decisão de suspensão do certame pela via do mandamus. No mérito, postula a reconsideração da cautelar ao argumento de que o impetrante não foi fiel no relato da situação fática. Em síntese, aponta a ausência de refutação, pelo TCDF. da representação formulada; a mudança de posicionamento do próprio representante do Ministério Público de Contas; a ausência de análise conclusiva pela unidade técnica quanto à improcedência da representação. A par disso, lista irregularidades que, segundo afirma, não teriam sido consideradas pela unidade técnica em seu exame. Com tais argumentos, requer: a) O conhecimento da presente manifestação e a autorização de ingresso como parte no processo, na qualidade de litisconsorte passivo necessário; b) Sem prejuízo do direito de apresentar contestação, requer a reconsideração ou revogação da liminar parcialmente deferida, considerando: b.1) os vícios apontados; b.2) o fato de que inexiste prejuízo para Distrito Federal, haja vista que o serviço vem sendo devidamente prestado; e b.3) que a demora na conclusão do procedimento licitatório se deve exclusivamente à Administração, que até o momento não atendeu às determinações do TCDF. Colaciona documentos (ID 42303517 - Pág. 15 e seguintes). Em novo petitório, protocolado no dia 16/12/2022 (ID 42314910), a empresa requer o aditamento do pedido formulado. Reforça, para tanto, o fato de nunca ter havido “apreciação e refutação dos elementos que foram levados ao TCDF pela Peticionária, de modo que a última decisão proferida por aquela Corte de Contas determinou o regresso dos autos à unidade técnica, para que analisasse importantes argumentos suscitados que deixaram de ser verificados na análise previamente realizada e que poderiam levar à nulidade do certame”. Complementa dispondo que, no mesmo dia da intimação da cautelar, foi notificada pelo Distrito Federal para desmobilizar-se da prestação dos serviços, considerando a formalização dos contratos. Aduz ser o prazo inusitado. Afirma, em resumo, que a continuidade dos contratos impedirá que este Tribunal aprecie as razões por ela apresentadas, que evidenciam a indução a erro nas informações prestadas pela impetrante. Diante de tal fato superveniente, e no intuito de resguardar a efetividade do processo, almeja, até que seja possível a apreciação do pedido de reconsideração ou revogação da cautelar, se determine a suspensão dos atos realizados posteriormente, ou seja, a formalização dos contratos 048113/2022 - Lote 01, 048101/2022 - Lote02, 048102/2022 - Lote 03, 048103/2022 - Lote 04, 048105/2022 - Lote 05, 048107/2022 - Lote 06, 8109/2022 -Lote 07, 048110/2022 - Lote 08, 048111/2022 - Lote 09 e 048112/2022 - Lote 10. É o relato do necessário. Decido. Antes de mais nada, admito o ingresso da empresa BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA no processo, na qualidade de litisconsorte passivo. Anote-se. Dito isso, passo ao exame dos petitórios em conjunto, tendo em vista a prejudicialidade do segundo deles em relação ao primeiro. Quanto às preliminares, a peticionária aponta a nulidade da decisão proferida por esta Relatoria com base: 1) na omissão do Impetrante em considerá-la litisconsorte passivo necessário; 2) no decurso do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança em face da decisão que determinou a suspensão do certame, ora impugnada. No que diz respeito à omissão do impetrante em considerá-la como litisconsorte passivo necessário, não vislumbro, em princípio, qualquer irregularidade a macular o decisum. Isso porque, como se sabe, é possível a concessão de liminar sem a prévia oitiva da parte contrária. Tal proceder, além de não violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, se justifica pela própria razão de ser do pedido formulado nesse sentido – provisório e urgente). Nesse contexto, independente do prévio ingresso da empresa peticionante nos autos, a liminar poderia ter sido deferida sem a sua participação – o que, por decorrência, também afasta eventual alegação de prejuízo resultante do ingresso a posteriori nos autos. Noutro lado, no que importa ao decurso do prazo decadencial para impetração do writ em face da decisão que determinou a suspensão do certame, tampouco identifico – nesta análise sumária – qualquer ilegalidade. Conforme expressamente consignado na decisão hostilizada “o ato coator apontado pelo impetrante é de natureza omissiva” – se renovando e perpetuando no tempo. Salvo melhor análise, portanto, não haveria se falar em decadência para impetração do mandado de segurança. No mérito, postula-se a reconsideração da decisão liminar que afastou os efeitos da suspensão cautelar determinada na Sessão Ordinária n.o 5300 do TCDF, realizada no dia 01/06/2022 (ID 41705852), e permitiu a continuidade do certame independentemente da prolação de decisão definitiva sobre o mérito das representações já formuladas. Nesse contexto, em que pese o relevo dos argumentos da peticionante, e resguardada a possibilidade de melhor exame no mérito, entendo não ser o caso de reformar imediatamente o decisum, uma vez que os fatos trazidos correspondem àqueles analisados por ocasião da liminar. Com relação aos aspectos que não foram objeto de menção específica no provimento debatido – listados, em sua maioria, no tópico IV da petição de ID 42303517 – consigno que a análise pormenorizada destes não altera a convicção, tomada em sede de cognição sumária, quanto à possibilidade de dar continuidade ao processo licitatório. Em especial porque o noticiado ‘erro de apreciação’ da representação formulada pela BRA (que desconsiderou alguns apontamentos de irregularidades), e a posterior deliberação do TCDF por retornar o processo para complementação da instrução em razão disso (conforme voto instrutivo da Decisão n.o 4097/2022 e o teor da sessão de julgamento do dia 21/09/2022), não carregam, numa primeira vista, traços da excepcionalidade exigida pelo art. 277 do Regimento Interno do TCDF para justiçar a (manutenção da) suspensão do processo licitatório. Diga-se, aliás, que sequer foram invocados em tais atos motivos para respaldar a “urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público, ou de risco de ineficácia da decisão de mérito”. Outrossim, deve ser afastada a alegação de que existiram grandes dessemelhanças no relato da situação fática a induzir percepção equivocada neste Juízo (notadamente porque os documentos a que faz alusão a peticionária foram integralmente juntados aos autos pelo impetrante). Por fim, é de se registrar que as demais notas elencadas pela peticionante não tangenciam – sequer elidem – um dos principais pilares da decisão liminar, relacionado ao transcurso do prazo legal para que a Corte de Contas se pronunciasse definitivamente sobre o mérito das irregularidades que ensejaram a suspensão do processo licitatório. Dessa forma, nesta análise perfunctória, mantenho a decisão guerreada pelas mesmas razões, não sendo o caso de reconsiderá-la a partir dos argumentos expostos. Anote-se o ingresso da pessoa jurídica BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA no processo, na qualidade de litisconsorte passivo, procedendo-se ao respectivo cadastramento. Prossiga-se, no mais, conforme o determinado na decisão liminar de ID 41978304. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator